Tribunal: TJSP
Processo: 1002908-66.2021.8.26.0587
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL.
Sentença de parcial procedência. Inconformismo das requeridas.
Cancelamento de voo. Trecho de Teresina a São Paulo.
Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. As corrés compõem a cadeia de fornecedores, devendo responder pelos danos causados ao consumidor.
Cancelamento de voo constitui falha na

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL.
Sentença de parcial procedência. Inconformismo das requeridas.
Cancelamento de voo. Trecho de Teresina a São Paulo.
Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. As corrés compõem a cadeia de fornecedores, devendo responder pelos danos causados ao consumidor.
Cancelamento de voo constitui falha na prestação de serviço. Incidência do Código de Defesa do Consumidor e de responsabilidade objetiva das prestadoras de serviço. Dano moral configurado. Manutenção do valor de R$ 2.500,00 fixado na sentença. Ausência de pedido de majoração.
Termo inicial dos juros de mora incidentes sobre a indenização por danos morais. Juros de mora que devem fluir, na hipótese, a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil.
Sentença parcialmente reformada. Recurso da corré Gol Linhas Aéreas parcialmente provido. Recurso da corré 123 Milhas desprovido.